Tribunal: TJDFT
Processo: 0707402-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. PRELIMINAR. PREJUIDICIALIDADE DO RECURSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA. VISITAS. FILHA MENOR. PANDEMIA. COVID-19. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE RISCO À SAÚDE DAS PARTES. FLEXIBILIZAÇÃO DE MEDIDAS DE ISOLAMENTO NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL.
1. A prolação de sentença em outro feito, diverso da ação em que foi originada a decisão impugnada, não acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento.
2. A convivência paterno-filial é um direito garantido constitucionalmente, mas passível de sofrer restrições nas hipóteses que coloquem em risco a proteção integral da criança e do adolescente, que também possui índole constitucional.
3. A ausência de situação concreta em que a convivência com o Genitor exponha a risco a saúde e o bem-estar da criança, aliada às inúmeras medidas adotadas pelo Governo do Distrito Federal para flexibilizar o isolamento social, recomendam a necessidade de preservação do contato entre pai e filha, pois de extrema importância para o desenvolvimento saudável da menor. Preserva-se, dessa forma, o melhor interesse da criança, princípio norteador do ordenamento infanto-juvenil.
4. Agravo conhecido e não provido.